Tribunal: TJSP
Processo: 1025776-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Desativação de conta no Instagram. Prerrogativa do administrador da plataforma de suspender de imediato conta que esteja sendo utilizada sem atenção aos termos do serviço, desde que resguarde oportuno direito de defesa, isso sem prejuízo de depois responder por eventuais danos caso a suspensão se mostre indevida. Violação aos "termos de uso" da conta não revelada no

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Desativação de conta no Instagram. Prerrogativa do administrador da plataforma de suspender de imediato conta que esteja sendo utilizada sem atenção aos termos do serviço, desde que resguarde oportuno direito de defesa, isso sem prejuízo de depois responder por eventuais danos caso a suspensão se mostre indevida. Violação aos "termos de uso" da conta não revelada no caso concreto, porém. Procedência da ação que se impunha. Recurso improvido.